Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-10.2022.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000950-10.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KALISSON KAUE DA SILVA - CPF: 035.283.481-19 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA - CPF: 015.402.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.
PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO PARA O ENTE COMPETENTE (TEMA 793 DO STF).
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
A realização do exame de Audiometria de Tro n co
Cerebral (
Bera
), com
sedação
,
classificada

como
de
média
/
alta

complexidade
,
pode

ser

direcionada

ao
Es
tado de
Mato
Grosso,
sem prejuízo da solidariedade, mas
cabendo
o
ressarcimento

ou

compensação

em
favor do
ente
que
eventualmente

v
enha

a
suporta
r
o
ônus

financeiro
que
não

lhe

competia
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000950-10.2022.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorridos
:
KALISSON KAUE DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Tu
rma
.

KALISSON KAUE DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido
o
tratamento

recomendado

ao

reclamante
,
sendo

responsabilidade
dos
Entes

Públicos

a
garantia
à
saúde
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
determinar
que as
partes

reclamadas

disponibilizem

os

meios

necessários para efetivação do exame de Audiometria de Tro n co
Cerebral (
Bera
), com
sedação
,
ao

reclamante
,
assim

como

sejam

garantidos

todos

os

meios

necessários
para o
seu

efetivo

cumprimento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que
o

cumprimento
da
obrigação
de
fazer

imposta

na

sentença

deve

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato Grosso, porquant o se trata de procedimento de alta

complexidade
,
em

observância

ao

Tema
793 do STF.
Requereu
a
reforma
do
decisum

neste

particular
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Parecer
do
Ministério

Público

lançado
no ID 16717473
1/PJe2
, pelo não provimento do recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o

custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,

isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competent
e
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

a necessidade de futuro
ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
f
ederação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔ
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95).

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.
saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No
caso
,
considerando
que
o

procedimento

solicitado
(
exame
de
Audiometria
de
Tro
n
co
Cerebral (
Bera
), com
sedação
)
é

classificad
o

como
de
média
/
alta

complexidade
,
reconhe
ço

como

legitima

a

pretensão de direcionamento da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso,

sem prejuízo da solidariedade
,

mas
cabendo
,

se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação

a
o
ente
que
suportou

indevidamente
o
ônus

financeiro

que não lhe competia
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão somente para
direcionar
a obrigação
de fazer (
realização do exame de Audiometria de Tro
n
co Cerebral (Bera), com sedação
)

ao ESTADO DE MATO GROSSO,
sem prejuízo da solidariedade, mas
garantindo,
se for o caso
, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualme
nte
v
enha
a
suporta
r
o ônus financeiro que não lhe competia,
mantendo-se
os demais termos
d
a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
c
omo

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024